Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. A ação de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora.

2. Em ação de busca e apreensão, o fato de o veículo em questão encontrar-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, inviabiliza o prosseguimento da marcha processual, dando causa a extinção do processo, sem resolução de mérito.

3. O não cumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo com base no art.485, inciso I, do CPC.

4. A necessidade de intimação pessoal da parte para sanar o vicio incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil. Em caso de não atendimento a determinação de emenda da petição inicial, a extinção prescinde de tais cautelas.

5. O principio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não implica que se deva conceder as partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

6. Apelação não provida. Sentença mantida.